Tribunal: TJMT
Processo: 1000938-40.2024.8.11.0006
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000938-40.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA IDA DA SILVA HARTHCOPF - CPF: 034.275.491-27 (EMBARGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (EMBARGANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANA IDA DA SILVA HARTHCOPF - CPF: 034.275.491-27 (EMBARGANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença de procedência em ação de cobrança de indenização securitária, por entender tratar-se de seguro prestamista e não seguro de vida, indeferindo o pedido indenizatório. A parte embargante alega omissão, erro material e decisão extra petita no acórdão recorrido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão, erro material ou julgamento
extra petita
ao reconhecer a natureza jurídica do contrato como seguro prestamista e afastar a legitimidade da autora para pleitear a indenização securitária.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica a existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, pois o acórdão analisou de forma clara e fundamentada os elementos contratuais e fáticos, afastando a alegação de que se tratava de seguro de vida.

4. A pretensão recursal tem nítido caráter de rediscussão da matéria decidida, não sendo cabível em sede de embargos declaratórios, que se destinam apenas à correção de vícios formais.

5. A decisão foi suficientemente motivada, conforme o art. 93, IX, da CF/1988, não se constatando julgamento extra petita, uma vez que o acórdão respeitou os limites objetivos da lide.
6. Não se aplica a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015, haja vista que o recurso não revela caráter manifestamente protelatório e pode ter o intuito de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. É incabível o manejo de embargos de declaração para rediscutir matéria de mérito já decidida, quando ausentes vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A decisão que distingue entre seguro prestamista e seguro de vida e afasta o pedido indenizatório com base na análise do contrato não configura julgamento
extra petita
.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

ANA IDA DA SILVA HARTHCOPF,
opôs Embargos de Declaração em ID 282101895, alegando a existência de “erro material e omissão” em acórdão embargado (ID. 280954880), além de ser “decisão
extra petita
”.

A parte Embargante alega, em síntese que o acórdão embargado ultrapassou os limites do pedido recursal, culminando por reconhecer que a requerente não teria direito ao saldo remanescente, quando a própria recorrente reconhece o direito da autora e pugna, tão somente, pela dedução do valor condenatório o débito deixado pelo falecido, no importe de R$ 24.528,64.

Sustenta que o saldo remanescente de R$ 13.648,16 (treze mil, seiscentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos) fosse direcionado aos herdeiros sucessórios do falecido, no caso, a embargante. Alega violação dos artigos 141 e 490 do Código de Processo Civil.

Afirma ocorrer omissão ante a ausência de analise de cláusula contratual que dispõe sobre “saldo remanescente”.

Aduz existir erro material ao equivoco na nomenclatura dado pelo acórdão de seguro de prestamista.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes a fim de reformar o v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas pela Icatu Seguros S.A. (ID. 283619374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de vícios de omissão e erro material, além de decisão
extra petita
em acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram apreciados, nos seguintes termos:

“(...); Extrai-se dos autos que a autora convivia em união estável com o falecido Sr. Marcelo Moraes Alves Duarte, que contratou um seguro prestamista com cobertura por morte natural ou acidental no valor de R$ 38.176,80 (trinta e oito mil, cento e setenta e seis reais e oitenta centavos).

Relata que após o falecimento do companheiro, em 13/10/2022, a autora buscou o Banco Sicredi para requerer o seguro, sendo informada de que precisaria comprovar a união estável.

Diante disso, ajuizou ação de reconhecimento de união estável, obtendo sentença favorável em 19/12/2023.

De posse da decisão, apresentou nova solicitação à seguradora, que inicialmente aceitou e prometeu o pagamento em até 48 horas. No entanto, posteriormente, a ICATU recusou-se a efetuar o pagamento, sob alegação de que não aceitaria a sentença judicial.

Em razão da negativa do pagamento do seguro de vida, move ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais.

A respeito da ação de cobrança, a princípio não há de se confundir seguro de vida com seguro de proteção financeira, denominado de "seguro prestamista".

O seguro de proteção financeira é uma modalidade oferecida pelas instituições financeiras ao consumidor que vai fazer um financiamento bancário.

Nessa modalidade contratual, o contratante paga determinado valor a título de prêmio à seguradora e, se antes de ele terminar de pagar as parcelas do financiamento, ocorrer algum imprevisto combinado no contrato (ex: morte, despedida involuntária do emprego, perda da renda, invalidez etc.), a seguradora tem a obrigação de quitar (total ou parcialmente, conforme o que for previsto no ajuste) a dívida com o banco.

O contrato de seguro prestamista está devidamente colacionado aos autos (ID. 263064273), onde prevê a cobertura contratada à causa: morte, natural ou acidental, ao capital segurado individual de R$ 38.176,80 (trinta e oito mil reais, cento e setenta e seis reais e oitenta centavos).

(...);

Consta ainda em contrato o pagamento da indenização ao Estipulante, em amortização do saldo devedor em conta corrente, limitada ao capital segurado individual.

(...);

O dispositivo é claro no sentido de que a cobertura estava atrelada à quitação ou amortização do saldo devedor do financiamento do segurado ao tempo do sinistro.

Portanto, não se trata de seguro de vida, mas de seguro de proteção financeira (prestamista), acessório ao contrato de financiamento de crédito em conta corrente, cuja finalidade é garantir ao Estipulante a quitação daquele contrato.

Neste importe a cobrança da Estipulante ao pagamento da indenização do seguro em liquidação do saldo devedor do segurado (ID. 263064777) no valor de R$24.528,64 (vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos):

(...);

Nada sugere o pagamento de resíduo com base no valor máximo indenizável.

Portanto, o beneficiário da cobertura contratada é o próprio Estipulante, para fins de "ajuste do compromisso financeiro do segurado", não sendo o objetivo do contrato o pagamento de indenização por morte a cônjuge supérstite ou filhos, como se seguro de vida fosse.

Destarte, à evidência que a ação rotulada de “AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS” deve ser julgada improcedente, visto que a autora estabeleceu confusão entre “seguro de vida” e “seguro de proteção financeira” (seguro prestamista).

A confusão entre seguro prestamista e seguro de vida não autoriza a condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária.

Impõe-se desta forma, a reforma da sentença que julgou em sentido contrário.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão, obscuridade e contradição, ou mesmo erro material e decisão “
extra petita
” justificadores deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025